Tribunal: TJDFT
Processo: 0746942-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DA AUTONOMIA PATRIMONIAL.
1. Em casos de utilização fraudulenta da autonomia patrimonial, com a finalidade de frustrar o pagamento de dívidas, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que bens da empresa devedora possam responder por dívidas contraídas por seu administrador.
2. A simples frustração da execução não é apta a demonstrar o abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Agravo de instrumento não provido.